Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO APRECIAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A ausência de análise, no voto condutor, de preliminar suscitada em contrarrazões, importa em reconhecimento de omissão e revela a necessidade de sua análise em sede de embargos de declaração, mesmo sem efeitos modificativos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração do julgado.